Tribunal: TJES
Processo: 5000029-17.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-17.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CATARINA MARIA DE OLIVEIRA FRANCISCO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000029-17.2022.8.08.0059

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
CATARINA MARIA DE OLIVEIRA FRANCISCO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. ALEGAÇÃO FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por CATARINA MARIA DE OLIVEIRA FRANCISCO em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que foi surpreendida com o lançamento de débitos em seu benefício previdenciário, tomando conhecimento de que se tratava de suposta utilização de cartão de crédito consignado ofertado pelo réu, a que afirma não ter aderido.

Destaca, no pormenor, que não solicitou, nem recebeu nenhum cartão de crédito do requerido, de modo que não tem ideia da origem das cobranças. Aduz, outrossim, que o valor mensal de desconto em seu benefício é de R$55,00 (cinquenta e cinco reais), tendo iniciado em abril de 2019.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

IV – DISPOSITIVO

Fulcrada nestas premissas, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, TORNO DEFINITIVA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA (ID 12515621), e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para CONDENAR O BANCO BMG S/A, NAS SEGUINTES OBRIGAÇÕES:

a) INDENIZAR o Autor, a título de danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo que a quantia deverá ser corrigida monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

b) RESTITUIR a Autora, em dobro, todas as parcelas descontadas de seu benefício, inclusive, as parcelas que, eventualmente, foram descontadas no curso do processo, nos estritos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, acrescido de correção monetária e juros legais, a contar dos descontos até o efetivo ressarcimento;

c) AUTORIZO a devolução/compensação dos valores objeto da condenação com àqueles referentes ao valor total do empréstimo, caso a Requerida comprove aos autos que referidos valores foram efetivamente liberados para a Requerente.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4878196, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando preliminarmente, a incompetência absoluta ante a complexidade da matéria, bem como que já ocorreu a prescrição em parte, e no mérito, que é incontroverso que celebraram contrato de cartão de crédito consignado, o qual foi redigido de forma clara, bem como que a recorrida efetuou mais de um saque em seu cartão, demonstrando que sabia tratar-se de cartão consignando. Alega, também, que os danos morais não estão configurados, requer a reforma total da sentença, e subsidiariamente, que o valor arbitrado em dano moral seja minorado e a restituição seja de forma simples.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o presente recurso merece provimento.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Ademais, exigir da autora a produção da prova de que não possui qualquer vínculo com a empresa requerida significaria exigir a produção de prova diabólica, razão pela qual recai sobre a empresa o ônus de comprovar a relação contratual firmada entre as partes.

Ocorre que, em que pese o disposto em sentença, verifico que a parte recorrida trouxe aos autos o contrato assinado pelo autor (ID. 4878184). Ainda que conste nos autos documento assinado, a autora, ora recorrida, não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Desse modo,
tendo em vista que os documentos e as informações constantes no contrato são, de fato, os dados da recorrida, e que não foi confirmado se o dinheiro foi destinado a conta bancária desta
, assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436)
.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para reconhecer a incompetência do Juizado Especial para resolução da demanda diante da necessidade de perícia grafotécnica.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)